Tribunal: TJSP
Processo: 2020530-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão de origem que afastou a prescrição trienal no caso em tela. Agravante busca modificação a fim de afastar tal prescrição, bem com reconhecer prazo prescricional decenal. Perda do objeto recursal. Acórdão proferido nos autos no 2239384-83.2022.8.26.0000 que já apreciou o objeto deste recurso. Recurso prejudicado.